Tribunal: TJSP
Processo: 2306111-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Leilão de imóvel. Insurgência em face da decisão que determinou que, em segunda praça, o lance não seja inferior a 50% do valor da avaliação. Decisão que observa o disposto no Parágrafo Único do artigo 891, do Código de Processo Civil. Não configuração de preço vil. Existência de precedentes jurisprudenciais neste sentido. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Leilão de imóvel. Insurgência em face da decisão que determinou que, em segunda praça, o lance não seja inferior a 50% do valor da avaliação. Decisão que observa o disposto no Parágrafo Único do artigo 891, do Código de Processo Civil. Não configuração de preço vil. Existência de precedentes jurisprudenciais neste sentido. Decisão mantida. Agravo não provido.